Tribunal: TJDFT
Processo: 0705496-69.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS. PMDF. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. REPROVAÇÃO POR NOTA INFERIOR AO MÍNIMO EXIGIDO. PEDIDO DE ARREDONDAMENTO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível contra sentença que julgou liminarmente improcedente pedido de manutenção em curso de formação da Polícia Militar, reaplicação de teste físico ou rematrícula em novo curso, após reprovação por nota inferior ao mínimo exigido no Teste de Aptidão Física (TAF).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o arredondamento da nota obtida no TAF para fins de aprovação; e (ii) estabelecer se há ilegalidade na exclusão do recorrente do curso de formação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STF (Temas 335 e 485) veda a reaplicação de testes físicos por motivos pessoais, salvo previsão editalícia, e limita a atuação judicial à hipótese de flagrante ilegalidade.
4. A reprovação no TAF decorreu de nota final inferior ao mínimo exigido (5,9 pontos frente ao mínimo de 6,0). A alegação de irregularidade na pista de corrida e arredondamento para baixo da pontuação não encontra respaldo documental nos autos.
5. A exclusão do curso de formação por reprovação em etapa eliminatória não exige instauração de procedimento administrativo específico, desde que observados os princípios do contraditório e ampla defesa, como no caso.
6. A atuação administrativa observou os princípios da legalidade, razoabilidade, impessoalidade, isonomia e supremacia do interesse público.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A reprovação em teste de aptidão física por nota inferior ao mínimo exigido constitui motivo legítimo para exclusão de curso de formação policial.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 332, II; e Lei no 9.784/99, art. 50.
Jurisprudência relevante citada: STF, Temas 335 e 485 de repercussão geral. TJDFT, Acórdão no 1732397, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 19.07.2023.